Tribunal: TJBA
Processo: 0311739-15.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0311739-15.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SAMANTA DE ABREU SAMPAIO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: KIEV DAMASCENO DE LIMA

Advogado(s)
:
LUCIANO LIMA FIGUEIREDO, DEBORA FERNANDES PECANHA MARTINS, MATHEUS PITA FONTES, DANIEL FERREIRA FREIRE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PREPARO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. DECISÃO SURPRESA NÃO CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE. ERRO DE FATO COMO FUNDAMENTO PARA AÇÃO RESCISÓRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007, §7º, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por deserção, em razão do recolhimento insuficiente do preparo complementar determinado judicialmente. O embargante sustenta omissão, contradição e erro de fato, apresentando parecer do COFIS/TJ-BA como suposto fato novo que comprovaria erro no sistema de cálculo de custas, além de alegar decisão surpresa pela conclusão de inovação recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se os embargos são tempestivos diante da duplicidade de intimações; (ii) se é cabível a apresentação de fato novo em sede de embargos declaratórios; (iii) se houve decisão surpresa pela conclusão de inovação recursal; (iv) se existe contradição interna no acórdão embargado; (v) se o erro de fato constitui vício sanável por embargos de declaração; (vi) se é aplicável o art. 1.007, §7º, do CPC ao caso; e (vii) se há dispositivos a serem prequestionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A duplicidade de intimação, uma pelo DJe e outra pelo portal do PJe com consulta em data diversa, gera dúvida razoável quanto ao termo inicial do prazo, justificando a consideração do referencial observado pelo recorrente, o que afasta a preliminar de intempestividade.

4 - Os embargos de declaração não constituem via adequada para apresentação de fatos novos, porquanto o art. 1.022 do CPC delimita taxativamente suas hipóteses de cabimento: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5 - O parecer do COFIS foi obtido pelo embargante somente após o julgamento do agravo interno, quando deveria ter buscado auxílio da Central de Custas no momento em que constatou a suposta divergência entre o valor determinado judicialmente e o gerado pelo sistema.

6 - Não há decisão surpresa quando a conclusão de inovação recursal decorre da análise cronológica das próprias manifestações do embargante ao longo do processo, tratando-se de cotejo entre suas alegações em diferentes momentos processuais, e não de fundamento novo introduzido de ofício.

7 - A contradição sanável por embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, verificada quando há incompatibilidade lógica entre fundamentação e dispositivo, não se confundindo com a mera discordância quanto ao entendimento adotado pelo órgão julgador.

8 - O erro de fato previsto no art. 966, VIII, §1º, do CPC constitui hipótese de rescindibilidade de decisão transitada em julgado, sendo fundamento para ação rescisória, e não para embargos de declaração que tem por escopo a modificação do entendimento do tribunal sobre matéria minuciosamente enfrentada.

9 - O §7º do art. 1.007 do CPC destina-se a situações de equívoco involuntário no preenchimento da guia, sendo inaplicável quando a parte, ciente do valor correto, opta deliberadamente por recolher quantia inferior quando o próprio relator determina a correção do vício.

10 - Consideram-se prequestionados os dispositivos invocados pelo embargante, na forma do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

11 - Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0311739-15.2019.8.05.0001
, em que figuram como embargante
JOSÉ BANDEIRA DE MELLO JÚNIOR
e outros
e como embargado
KIEV DAMASCENO DE LIMA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nos termos do voto do relator.